Tribunal: TJMT
Processo: 0003159-98.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 0003159-98.2019.811.0000
RECORRENTE(S): MARIANA VITÓRIA SILVA DE CAMPOS, menor representada por seu genitor, JOACIL GONÇALO DE CAMPOS
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 34943954) interposto por MARIANA VITÓRIA SILVA DE CAMPOS, menor representada por seu genitor, JOACIL GONÇALO DE CAMPOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28806469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – LISTA DE ESPERA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei no 8.069/90, art. 54).
2. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em creche próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 0003159-98.2019.8.11.0002. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 10/12/2019).
A Recorrente sustenta afronta ao artigo 208, IV, da Constituição Federal, ao argumento de que “a matrícula de crianças de zero a cinco anos em creche é um DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO, garantido e protegido pela Lei Maior em nosso ordenamento jurídico, devendo ser prontamente concretizado, não podendo, de tal modo, ficar suscetível a critérios de conveniência e oportunidade dos gestores públicos.” (id. 34943954 - p. 3)
Recurso tempestivo (id. 36250474) e isento de preparo (id. 36261495).
Contrarrazões no id. 46677953.
É o relatório. Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral - Artigo 1.030, III, CPC
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute se o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O STF, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria (Tema 548).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 0003159-98.2019.811.0000
RECORRENTE(S): MARIANA VITÓRIA SILVA DE CAMPOS, menor representada por seu genitor, JOACIL GONÇALO DE CAMPOS
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 34943952) interposto por MARIANA VITÓRIA SILVA DE CAMPOS, menor representada por seu genitor, JOACIL GONÇALO DE CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28806469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – LISTA DE ESPERA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei no 8.069/90, art. 54).
2. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em creche próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N. 0003159-98.2019.8.11.0002. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 10/12/2019).
A Recorrente sustenta afronta aos artigos 29 e 30, I e II, da Lei n. 9.394/96; artigos 53, V e 54, IV, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal ao argumento de que a matrícula de crianças de zero a cinco anos em creche é um direito fundamental básico, que deve ser atendido pelo poder público municipal.
Recurso tempestivo (id. 36250474) e isento de preparo (id. 36261495).
Contrarrazões no id. 46677954.
É o relatório. Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada à discutida no Recurso Extraordinário interposto nos autos, o qual foi sobrestado até o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC (Tema 548).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível / Remessa Necessária n. 0003159-98.2019.8.11.0002.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII